Tribunal: TJBA
Processo: 8008703-89.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8008703-89.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 4ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DESCONTOS NÃO AUTORIZADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO REALIZADOS POR ASSOCIAÇÃO CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO POR EQUIPARAÇÃO. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO. CONFLITO PROCEDENTE. I. Caso em exame Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA em face do Juízo da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por aposentada idosa em face de associação civil, em razão de descontos mensais não autorizados realizados diretamente em benefício previdenciário. O Juízo da Vara de Relações de Consumo declinou da competência ao fundamento de inexistência de relação consumerista entre as partes. Redistribuído o feito à Vara Cível, o magistrado suscitou o conflito, sustentando a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a competência do juízo especializado. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a demanda ajuizada por aposentada que afirma jamais ter se filiado à associação civil demandada, em razão de descontos indevidos realizados em benefício previdenciário, configura relação de consumo por equiparação, atraindo a competência das Varas de Relações de Consumo. III. Razões de decidir A hipótese não versa sobre relação associativa regularmente constituída, mas sobre alegação de fraude decorrente de descontos não autorizados em benefício previdenciário de natureza alimentar, situação que caracteriza defeito na prestação de serviço e atrai a incidência do art. 17 do CDC, que equipara a consumidor todas as vítimas do evento danoso. A ausência de vínculo contratual voluntário não afasta a aplicação do microssistema consumerista, uma vez que a associação atua no mercado mediante contraprestação financeira, oferecendo serviços assistenciais e benefícios aos filiados, enquadrando-se no conceito de fornecedora previsto no art. 3º do CDC. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça reconhece a incidência do Código de Defesa do Consumidor em demandas que discutem descontos associativos indevidos realizados em benefícios previdenciários, especialmente quando há alegação de fraude e hipervulnerabilidade do consumidor idoso. A condição de pessoa idosa e aposentada da autora reforça a necessidade de tutela especializada, diante da vulnerabilidade agravada do consumidor hipossuficiente e da natureza alimentar dos valores descontados. Nos termos do art. 69 da Lei Estadual nº 10.845/2007, compete às Varas de Relações de Consumo processar e julgar litígios decorrentes de relação consumerista, afastando-se a competência residual das Varas Cíveis prevista no art. 68, I, “a”, do mesmo diploma legal. IV. Dispositivo e tese Conflito negativo de competência julgado procedente para reconhecer a competência do Juízo da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA para processar e julgar a ação originária. Tese de julgamento: “1. A alegação de descontos não autorizados em benefício previdenciário realizados por associação civil caracteriza relação de consumo por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC. 2. Compete às Varas de Relações de Consumo processar e julgar demandas envolvendo descontos associativos indevidos realizados em proventos previdenciários.” ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito de Competência nº 8008703-89.2025.8.05.0000, suscitado pelo JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR/BA em face do JUÍZO DA 4ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR/BA. Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, __ de ______ de 202_. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA